Tribunal: TJSP
Processo: 2095890-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão proclamando a impenhorabilidade de saldos em contas bancárias dos executados, bloqueados mediante o sistema Sisbajud. Irresignação improcedente. Incidência sobre saldo em conta bancária inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão proclamando a impenhorabilidade de saldos em contas bancárias dos executados, bloqueados mediante o sistema Sisbajud. Irresignação improcedente. Incidência sobre saldo em conta bancária inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc. Precedentes. Decisão que se confirma.

Negaram provimento ao agravo.